Tribunal: STF
Processo: Ext 1798
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de pedido de extradição instrutória apresentada pelo Governo do Argentina em face de Joaquín Génova, cidadão argentino, formalizado com esteio na ordem prisional expedida pela Justiça daquele país. 



    Haure-se dos autos que a ordem de detenção emitida em 24.2.2022, pelo Juzgado em Lo Correccional n. 2 Trenque Lauquem decorre da imputação dos crimes tipificados na lei argentina como “homicídio culposo agravado”, objeto da Investigação Penal Preparatória nº 5698 IPP 17-01.1803-17. 



    Esses fatos imputados estão sumariamente descritos nos seguintes termos (e.Doc.10, pgs. 14 e 15) :



    "Na cidade e distrito de Pehuajo, Província de Buenos Aires, dia 12 de novembro do ano 2017, sendo aproximadamente às 3:30 horas, o réu Joaquín Génova, conduzia um veículo marca Peugeot, modelo 208 Active, cor gris, domínio AB707HM, pela rua Alem em direção à Avenida Balcarce, encontrando-se a bordo do mesmo como acompanhantes Lucas Baez, Lautaro Rubio e Juan Gabriel Boses. Em tais circunstâncias, atuando em forma gravemente imprudente, aproximadamente a partir da intersecção da rua Alem com a rua Mitre, Génova, começou a realizar um teste de velocidade não autorizada, vulgarmente conhecido como "picada", juntamente com outro veículo, marca Ford, modelo Ka, cor branco, domínio AB28ILA, conduzido este pelo menor de idade Nicolas Nahuel Sanchez, superando amplamente ditos veículos a velocidade de circulação permitida e, quando os dois veículos chegaram ao cruzamento das ruas Alem e Zuviria, o conduzido por Genova colidiu obliquamente com uma motocicleta da marca Gilera, modelo Smash, cor azul, domínio 418KYO, conduzida por Mario Raul Bartolomé, que trafegava pela rua Zuviria sentido a Avenida Lavarden, fazendo com que se chocasse contra o lado esquerdo do automóvel em forma de fricção, até perder a posição vertical e o condutor cair, provocando o seguinte ferimento de carácter leve: escoriação no cotovelo direito. A seguir, Génova continuou sua marcha pela rua Alem em alta velocidade, perdendo o controle do veículo que conduzia, e cerca de uns cinquenta metros antes de chegar à Avenida Balcarce, bateu em uma árvore, com o referido impacto causando a Juan Gabriel Boses traumatismo craniano com múltiplas faturas frontal com subsidência, vazamento de massa encefálica e fratura da base do crânio, lesões que causaram sua morte, a Lucas Baez cefalematoma occipital, ferimento no couro cabeludo parietal esquerdo e escoriações em ambos joelhos, lesões de carácter leve, e a Lautaro Rubio fratura do septo nasal e fratura frontal, lesões esta de caráter leve".



    Após a realização do interrogatório, houve a apresentação da defesa escrita, na qual na qual se aduz a ausência de documentos formalizadores previstos no Artigo IV do Tratado de Extradição entre Brasil e Argentina (e.Doc. 23). 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, no qual se manifesta pelo deferimento da extradição (e.Doc. 79).



    Brevemente relatado. Decido.



    2. In casu, depreendo a necessidade de conversão dos autos em diligência para obter esclarecimentos, pois não consta expressamente da descrição de fatos assomada a esta extradição quais das circunstâncias agravantes previstas no art. 84 bis do tipo penal argentino são atribuídas ao extraditando. 



    A solução dessa questão é indispensável para verticalizar se os fatos imputados têm simetria, na legislação brasileira, com o art. 302, caput, do Código de Trânsito brasileiro; ou com uma das modalidades agravadas que estão previstas no § 1º do referido tipo penal; ou, ainda, com a forma qualificada do § 3º do art. 302 do CTB.



    Pontue-se que o equacionamento da questão inexoravelmente reflete no julgamento dessa extradição, eis que o cidadão reclamado possuía 20 (vinte) anos ao tempo do crime. Depreende-se, pois, hipótese de redução pela metade do prazo prescricional (art. 115 do Código Penal). À luz desse quadro, a solução do tema interfere na análise do requisito da dupla punibilidade, sob a óptica do conjunto normativo da lei brasileira. 



    3. Pelo exposto, oficie-se ao Estado Requerente, com urgência e pela via diplomática, para que informe: (i) quais das circunstâncias previstas no art. 84 bis do Código Penal argentino são imputadas ao extraditando, notadamente se ele “estava sob influência de entorpecentes ou com um nível de álcool no sangue igual ou superior a (1) grama por litro de sangue”; ou se “dirigia estando impedido de fazê-lo pela autoridade competente”;  e (ii) quais os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição aplicáveis ao caso. 



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente